Tribunal: STF
Processo: RHC 55480
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
1.SÚMULA DO STF, VERBETE 146. A INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DESSA
EMENTA NÃO PODE PREVALECER DEPOIS QUE FOI EDITADA A LEI N. 6.417-77,
QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ART. 110 DO COD. PENAL.
2. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRIBENTE
ENTRE A DENUNCIA E A SENTENÇA. CASO EM QUE TAL PRAZO NÃO
TRANSCORREU.
3. SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA CONSIDEROU O CRIME DESCRITO NA
DENUNCIA E NÃO O CRIME CLASSIFICADO EM TAL PECA, NENHUMA
INCONGRUENCIA SE VERIFICA, NO CASO, ENTRE A CONDENAÇÃO E A ACUSAÇÃO.
4. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.